Tribunal: TJDFT
Processo: 0746012-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. VIAGEM INTERESTADUAL. INCIDÊNCIA NORMATIVA DO CDC. INTERRUPÇÃO DO TRANSPORTE. PROBLEMAS MECÂNICOS NO VEÍCULO. ATRASO DE HORAS. PASSAGEIROS. ASSISTÊNCIA INADEQUADA POR PARTE DA TRANSPORTADORA. ESPERA DE RESGATE EM BEIRA DE ESTRADA SEM ACESSO À COMIDA, ÁGUA, BANHEIROS OU ASSENTOS. EXPOSIÇÃO AO FRIO E À CHUVA. PRESENÇA DE CRIANÇAS MENORES IMPÚBERES E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. AGRAVAMENTO DO HAVIDO. ATRASO PROLONGADO. RESOLUÇÃO No 1.383/2016 DA ANTT. ARTIGO XV. INTERRUPÇÃO OU RETARDAMENTO SUPERIOR A 3 (TRÊS) HORAS. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA. CASO CONCRETO. DESCUMPRIMENTO DO NORMATIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RÉ. EMPRESA DE TECNOLOGIA QUE INTERMEDEIA A DEMANDA DOS CONSUMIDORES ÀS EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO. COMERCIALIZAÇÃO DAS PASSAGENS. RELAÇÃO QUE SE INSERE NA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSUMIDORES. PREJUÍZO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. FRUSTRAÇÃO, ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E DESGOSTO. COMPENSAÇÃO. PARÂMETROS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. ADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE. AFIRMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA INDENIZAÇÃO. MATÉRIA RESERVADA AO MÉRITO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA LATENTE EM COTEJO COM OS FATOS NARRADOS. APELO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE ORIGEM. IMPUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE EM DESFAVOR DA RÉ. SUSUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA (STJ, SÚMULA 326). MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§2o E 11).
1. A legitimidade passiva ad causam ativa ou passiva, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
2. Corroborando os documentos coligidos aos autos a evidência de que os passageiros que figuram como litisconsortes ativos, a despeito de seus nomes não constarem da lista de passageiros, efetivamente estiveram embarcados no ônibus cuja viagem fora interrompida, donde advieram os fatos que narraram como aptos a caracterizaram a prestação defeituosa do serviço, qualificando-se, portanto, como vítimas do evento, possuem legitimidade ativa ad causam para figurarem na composição ativa da ação vertida à compensação dos danos morais que alegaram ter sofrido em razão das alegadas falhas na prestação do serviço.
3. Alinhados na inicial fatos destinados a enlaçar a empresa de tecnologia inserida na composição passiva do feito aos danos que os autores alegaram ter sofrido em razão das falhas existentes na prestação do serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros, inclusive porque fora a responsável pela comercialização dos bilhetes e pela contratação da empresa responsável pelo fretamento, de modo que, caso reconhecido o direito postulado, poderá a empresa arcar com a reparação reservada aos consumidores, possuindo, portanto, pertinência subjetiva com os fatos e com o pedido, resta por legitimada, na condição de protagonista dos fatos alinhados como causa de pedir, a compor a angularidade passiva da ação na expressão da teoria da asserção, reservando-se para o exame do mérito a apreensão de sua responsabilidade defronte a pretensão indenizatória formulada.
4. Qualifica-se como relação de consumo, sujeitando-se ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor, a relação negocial traduzida em compra de passagens para o serviço de transporte rodoviário terrestre entabulado entre o passageiro e destinatário final do produto e a empresa de tecnologia vendedora dos bilhetes, independentemente de ser a real responsável pelo traslado contratado, pois figurara na cadeia de fornecimento em conjunto com a transportadora, enquadrando-se o contrato nas definições insertas nos arts. 2o e 3o do aludido estatuto legal.
5. A empresa de tecnologia que comercializa passagens de transporte rodoviário, a despeito de a ultimação do serviço ser realizada por empresas parceiras, mas notadamente diante do papel de gestora do serviço, pois é a quem compete identificar os consumidores que serão alocados em cada viagem, conectá-los à empresa de fretamento que realizará o transporte e, principalmente, cobrar e receber os valores pagos a título de contraprestação pelo serviço, repassando a parte devida à empresa parceira efetivamente prestadora do serviço, auferindo, nesse contexto, lucro com a atividade, é solidariamente responsável pelos danos derivados de eventual falha havida no fomento do serviço de transporte, pois participa da cadeira de fornecimento do serviço e, sobretudo, aufere lucros com a atividade (CDC, arts. 7°, parágrafo único, 20 e 25, § 1o).
6. A hipótese de rompimento do nexo causal decorrente da prática de fato exclusivo de terceiro (CDC, art. 14, §3°, inciso II), a ensejar o afastamento da responsabilidade do fornecedor pelo serviço defeituoso que colocara no mercado de consumo, pressupõe a aferição de que o terceiro não integra a relação jurídica subjacente e é alheio à cadeia de consumo inaugurada, daí porque, alegando a empresa de tecnologia que comercializara as passagens para o transporte interestadual de passageiros que os infortúnios sofridos pelos consumidores foram praticados exclusivamente pela empresa transportadora, que compõe a mesma relação de consumo inaugurada com a venda das passagens que realizara, ressai inviável o acolhimento da excludente de responsabilidade, porquanto, pelo serviço que se mostrara defeituoso, respondem solidariamente todos os agentes integrantes da cadeia de fornecimento.
7. A aferição de que, conquanto a empresa de tecnologia que comercializara as passagens para o serviço de transporte rodoviário interestadual tenha fornecido vouchers de alimentação em favor dos passageiros e de que os transportara, gratuitamente, para o novo local de embarque indicado, deixara-os desabrigados às margens da rodovia em período noturno, por cerca de 5 (cinco) horas, em local desprovido de estrutura apta a possibilitar a alimentação, o descanso, o abrigo e a própria realização de atividades fisiológicas, agregado ao fato de que entre os passageiros encontravam-se menores impúberes, não disponibilizando aos consumidores, enquanto aguardavam o novo embarque, o suporte material aludido pela regulação vigorante (Resolução n° 1.383/2016), incorrendo em evidente falha na prestação de serviços contratados, o havido, vulnerando os direitos da personalidade dos passageiros, enseja a caracterização do dano moral, legitimando compensação pecuniária atinada com as consequências derivadas do ocorrido.
8. Os sentimentos de decepção, desgosto, desamparo e, sobretudo, de frustração experimentados pelos consumidores frente a impossibilidade de obtenção do serviço que contrataram de forma adequada, provocando-lhes angústia e sofrimento que maculam seu bem-estar e entusiasmo, fulminando o estado de satisfação e felicidade que vivenciavam, extrapolando os efeitos inerentes ao havido a álea do simples descumprimento das obrigações inerentes ao contrato de transporte, e, afetando os atributos da personalidade da viajante, enseja a caracterização do dano moral, legitimando compensação pecuniária atinada com as consequências derivadas do ocorrido.
9. A mensuração da compensação pecuniária devida à atingida por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivos ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento da ofensora, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático.
10. O desprovimento do apelo volvido à majoração da compensação pecuniária imposta a título de indenização de danos morais, não encerrando sucumbência da parte lesada, porquanto a mensuração da compensação em importe inferior ao postulado, diante da natureza estimativa do pedido, não implica sucumbência recíproca (STJ, súmula 326), determina que, desprovido o apelo da ré, volvido à descaracterização ou, subsidiariamente, à redução da verba assimilada na origem, haja a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram impostos, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
11. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminares rejeitadas. Unânime.